Tribunal: TJMT
Processo: 1003751-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003751-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), ERALDO LAERTE DRAGO - CPF: 026.982.408-14 (EMBARGADO), SILVANA APARECIDA ABRAMI DRAGO - CPF: 099.306.628-39 (EMBARGADO), HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - CPF: 022.653.398-06 (ADVOGADO), LUCAS NORONHA GALLI - CPF: 228.349.738-81 (EMBARGANTE), MATHEUS NORONHA GALLI - CPF: 221.892.758-65 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE DE SALES - CPF: 470.231.378-90 (ADVOGADO), HAMID CHARAF BDINE NETO - CPF: 370.542.008-96 (ADVOGADO), LAURA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 404.933.298-11 (ADVOGADO), MARCIO JUMPEI CRUSCA NAKANO - CPF: 274.354.418-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS DEVEDORES – SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005 – INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS NORONHA GALLI E OUTRO, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1003751-24.2025.8.11.0000, manejado pelas partes embargadas.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS DEVEDORES – SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005 – INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o juízo da recuperação judicial não detém competência para deliberar sobre ações de despejo ajuizadas pelo proprietário do imóvel, ainda que a empresa ré esteja em recuperação.

O art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 excepciona expressamente a submissão à recuperação judicial da posse do imóvel objeto de contrato de cessão temporária, como arrendamento ou locação.

A eventual essencialidade do bem à atividade da empresa não lhe confere propriedade nem impede o exercício do direito do locador, cuja relação jurídica não integra o patrimônio da recuperanda.”
(Id. 284886375)

Em suas razões, de Id. 286960381, as partes embargantes, em síntese, sustentam que o acórdão recorrido incorre em diversas omissões e contradições relevantes, o que ensejaria sua integração e, ainda, modificação, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A primeira alegação diz respeito à violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto o acórdão teria considerado fatos e documentos supervenientes trazidos exclusivamente pela parte agravante – como laudo técnico, ofício judicial, notificações e contrato de parceria rural – sem que houvesse prévia intimação da parte agravada para se manifestar sobre tais elementos. Tal circunstância, segundo os embargantes, configuraria flagrante ofensa ao princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do CPC, e à garantia do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Apontam também omissão quanto à supressão de instância, por haver o acórdão determinado a desocupação do imóvel rural sem que o juízo de origem tenha previamente analisado o pedido de despejo formulado pela parte agravante, circunstância que, segundo alegam, violaria a lógica escalonada da jurisdição e o princípio do duplo grau.

Argumentam, ainda, que o acórdão embargado pressupõe indevidamente a existência de inadimplemento contratual, sem que haja dívida vencida, pois os valores devidos foram devidamente arrolados no Quadro Geral de Credores da recuperação judicial, e a próxima parcela somente vencerá em setembro de 2025. Nesse ponto, sustentam que a mora é inexistente e que o acórdão embargado incorre em erro material, além de violar os arts. 389, 394 e 395 do Código Civil e os arts. 47, 49 e 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

Os embargantes também apontam omissão quanto à alegada nulidade da cessão contratual, afirmando que não houve cessão da posse, mas apenas contrato regular de parceria rural, juridicamente distinto do subarrendamento e amparado pela legislação agrária (Lei no 4.504/64 e Decreto no 59.566/66), não incidindo, portanto, a hipótese de despejo prevista no art. 32, II, do referido decreto.

Outro ponto ventilado diz respeito à omissão quanto à essencialidade do imóvel rural arrendado para a continuidade das atividades da empresa em recuperação, o que, segundo defendem, torna ilegal a ordem de desocupação, à luz do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, e dos princípios da função social da empresa e da propriedade.

Ao final, requerem os embargantes o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradições apontadas, a atribuição de efeitos modificativos, para anular a ordem de desocupação. Ao final prequestionam a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, as partes embargantes aduzem que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, que há omissões quanto à supressão de instância, a alegada nulidade da cessão contratual, bem como quanto à essencialidade do imóvel rural arrendado.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

A controvérsia gira em torno da aplicação da regra de suspensão do art. 6o da Lei 11.101/2005 à ação de despejo proposta por proprietário de imóvel rural arrendado contra empresa em recuperação judicial, em razão de ofício encaminhado pelo juízo recuperacional.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem afastado a competência do juízo da recuperação para apreciar ações dessa natureza. Eis a orientação firmada pela Segunda Seção daquela Corte:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO ENTRE JUÍZOS.
AÇÃO DE DESPEJO . CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMPRESA LOCATÁRIA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO DE DESPEJO .

1. A Segunda Seção desta Corte possui entendimento firmado no sentido de que eventuais questões concernentes à ação de despejo movida pelo proprietário em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se inserem na esfera de competência do juízo da recuperação judicial.
2. Agravo interno não provido .” (STJ - AgInt no CC: 207657 PE 2024/0316764-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/11/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/11/2024)

No mesmo sentido, a Corte Superior de Justiça já decidiu que "os bens cuja essencialidade deve ser apreciada pelo juízo da recuperação são os integrantes do patrimônio da empresa e não imóvel de terceiro" (AgInt no REsp 1.715.416/SP, Terceira Turma, DJe 30/8/2023).

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelas partes agravadas, inexiste óbice a retomada do imóvel, pelo locador, da posse direta do imóvel locado à sociedade em recuperação judicial, por meio da ação de despejo.

É assim, porque, a Lei de Recuperação Judicial no 11.101/2005, não ampara a pretensão do locatário na permanência do bem, sem a contraprestação devida, pelo contrário, vez que o credor proprietário de bem imóvel, quanto à retomada do bem, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

O fundamento está no art. 49, § 3o, da LRF, que dispõe:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Outrossim, há de ressaltar que deve prevalecer o direito de propriedade, notadamente quando, como no caso em apreço, não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem essencial à sua atividade empresarial, mas sim, de despejo por falta de pagamento.

Assim, a submissão da posse de bem imóvel alheio ao juízo recuperacional é indevida, ainda que este bem seja utilizado para fins essenciais pela empresa em crise.

Portanto, a ação de despejo ajuizada pelo proprietário do imóvel contra o arrendatário recuperando não está sujeita à suspensão prevista no art. 6o da LRF. Trata-se de direito potestativo decorrente da relação de natureza obrigacional que não interfere na coletividade dos credores nem na reorganização financeira da empresa.

A decisão agravada, ao suspender a ação originária, incorreu em violação à jurisprudência consolidada do STJ e deste e. sodalício.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA LOCATÁRIA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE DESPEJO.
CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de aluguéis cumulada com rescisão contratual e despejo, proposta em desfavor de empresa em recuperação judicial. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) se a recuperação judicial da apelante implica a suspensão da ação de despejo; (ii) se o crédito é concursal ou extraconcursal; (iii) se é admissível a inovação recursal ao questionar a taxa de juros de mora. III. Razões de decidir A ação de despejo pode prosseguir mesmo em face de empresa em recuperação judicial, pois a Lei 11.101/2005, art. 49, §3o, excepciona a retomada de imóveis por credores proprietários.
Os créditos decorrentes de aluguéis não pagos após o deferimento da recuperação judicial são considerados extraconcursais e não se submetem ao juízo universal da recuperação, conforme art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005.
Inovações recursais, como a alegação de juros abusivos que não foi ventilada em primeira instância, são inadmissíveis segundo o art. 1.013 do CPC, e não podem ser apreciadas em grau de recurso. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A recuperação judicial da empresa devedora não impede a ação de despejo por inadimplemento, sendo o crédito referente a aluguéis vencidos após o deferimento extraconcursal.
Alegações inéditas em sede de apelação, não suscitadas na instância de origem, configuram inovação recursal e são inadmissíveis.” Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 49, §3o; CPC, art. 1.013. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 173.728/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.10.2020; CC n. 170.421/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.09.2020.” (N.U 1001300-40.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Ainda que se discuta, no mérito, a presença dos requisitos da tutela antecipada (art. 300 do CPC), a suspensão do feito inviabiliza a apreciação judicial do pedido, obstando o exercício do direito à retomada do bem pelos legítimos proprietários.

O fato de o imóvel ser explorado pelos agravados não lhes confere proteção contra o exercício do direito de propriedade, especialmente quando o contrato está inadimplente e foi pactuado com prazo determinado e cláusula resolutiva expressa.

A probabilidade do direito se evidencia a partir do contrato de arrendamento, da notificação extrajudicial ignorada e do laudo técnico que atesta ausência de plantio. A omissão dos agravados em cumprir com a contraprestação pactuada e sua recusa em devolver o imóvel evidenciam o inadimplemento contratual.

O perigo de dano é igualmente evidente, pois a posse injusta do imóvel impede sua utilização econômica pelos agravantes e compromete sua subsistência.

A jurisprudência deste E. Tribunal reconhece a possibilidade de concessão de despejo liminar, quando demonstrado o inadimplemento e o risco de agravamento do prejuízo.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA NO MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL

COMERCIAL.
IMÓVEL LOCADO POR PESSOA FÍSICA E UTILIZADO POR
PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPEJO DEFERIDO. ESSENCIALIDADE DO BEM. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por locadora contra decisão que, em Recuperação Judicial, declarou a essencialidade da manutenção do contrato de locação e da posse da recuperanda sobre o imóvel comercial e determinou a suspensão da ordem de despejo. O imóvel foi locado pela agravante a pessoa física, e a recuperanda, pessoa jurídica, não é parte no contrato de locação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão da ordem de despejo de imóvel comercial locado a pessoa física, mas utilizado por pessoa jurídica em recuperação judicial, sob a alegação de essencialidade do bem. III. Razões de decidir A Lei de Recuperação Judicial não impede o despejo de imóvel locado à sociedade em recuperação judicial, especialmente quando o contrato de locação foi firmado com pessoa física. O direito de propriedade do locador prevalece sobre a essencialidade do bem para a recuperanda, ainda mais quando esta não é parte no contrato de locação. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento:
“1. É possível a retomada do imóvel locado, pelo locador, mesmo que a locatária esteja em recuperação judicial. 2. A essencialidade do imóvel para a atividade da empresa em recuperação judicial não se sobrepõe ao direito constitucional de propriedade do locador.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o; Constituição Federal, art. 5o, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 123.116/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 14/08/2014; STJ, CC 170.421/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 14/10/2020; STJ, AgInt no CC n. 207.657/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.” (N.U 1029181-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

No mesmo sentido já decidiu esta e. Câmara, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES REAJUSTADOS E ACESSÓRIOS
– SEGURO FIANÇA VENCIDO – AUSÊNCIA DE GARANTIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO DESPEJO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o art. 59, § 1o, IX da Lei de Locações, é possível a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida lei. O recorrente não efetuou o pagamento dos alugueres reajustados, tampouco dos débitos acessórios, conforme previsto no contrato, além de não renovar o seguro finança, mesmo notificado para regularizar a respectiva pendência, razão pela qual é de rigor a manutenção da ordem liminar de despejo deferida pelo magistrado de primeiro grau.
” (N.U 1023888-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL –
INADIMPLÊNCIA DOS ARRENDATÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA ARRENDADA – POSSIBILIDADE
– ARTIGOS 32 E 41 DO DECRETO 59.566/1966 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os contratos de arrendamento rural são disciplinados pelo Decreto-Lei no. 59.566/66 (Estatuto da Terra), que de forma expressa autoriza o deferimento da tutela de urgência, com a decretação de despejo do arrendatário, em caso de não pagamento dos aluguéis avençados.
Inteligência dos artigos 32, III, art. 41, I.” (N.U 1013460-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Portanto, em que pese o entendimento esposado pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de despejo e determinou a suspensão do feito, entendo que a questão se mostra suficientemente esclarecida nos autos, motivo pelo qual merece reforma.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025